Tribunal: TJBA
Processo: 0000564-22.2011.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000564-22.2011.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS

APELADO: MISAELMA BASTOS NOVAES

Advogado(s)
:
REGINALDO SANTOS SOARES, GABRIEL OLIVEIRA ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS “IN RE IPSA”. VALOR ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pel
o banco acionado
face da sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados, consistente na
exclusão do
nome da autora
dos órgãos de proteção ao crédito e indenização pelos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Existem
duas
questões em discussão: (i)
a
configuração dos danos morais; e (ii)
a
quantia indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No caso,
é cediço que, na esteira da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a caracterização do dano moral nas situações de negativação indevida é ínsita ao próprio fato, sendo dispensada a comprovação do abalo moral sofrido.

5.
A respeito do
quantum
,
o importe de R$4.000,00 não é excessivo e, inclusive, se encontra abaixo dos parâmetros das Câmaras Cíveis deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso
não
provido.
Majoração dos honorários para 20% sobre o valor da condenação.

_________________

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.180.808/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/5/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.644.798/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025; TJBA, AP 8000274-45.2019.8.05.0065, Rel. MARCELO SILVA BRITTO, Publicado em: 26/08/2024; TJBA, AP 8020447-49.2023.8.05.0001, Rel. GARDENIA PEREIRA DUARTE, Publicado em: 06/08/2024; TJBA, AP 8179756-43.2022.8.05.0001, Rel. EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA, Publicado em: 30/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000564-22.2011.8.05.0246
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e como apelada MISAELMA BASTOS NOVAES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18